Tribunal: TJBA
Processo: 8005975-38.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005975-38.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: AILTON DA PAIXAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA. QUANTUM DOS DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA COM OUTRAS CÂMARAS. MATÉRIA QUE EXTRAVASA OS LIMITES DO RECURSO INTEGRATIVO. LUCROS CESSANTES. POSIÇÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA INTERNA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUBSTANCIALMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Loteamento Portal Residence SPE Ltda - EPP em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa sem examinar a indispensabilidade das provas requeridas; (ii) estabelecer se existe contradição entre o valor arbitrado a título de danos morais e precedentes de outras Câmaras deste Tribunal em casos análogos; (iii) determinar se há contradição entre a manutenção dos lucros cessantes com presunção de prejuízo e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de rescisão contratual, afasta tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição quanto à rejeição do cerceamento de defesa, pois o acórdão analisou expressa e fundamentadamente a questão, assentando que a controvérsia era eminentemente de direito e que o acervo documental era suficiente para o julgamento, com apoio no art. 370 do CPC e em precedente desta Corte.

4. A divergência entre o valor arbitrado a título de danos morais e precedentes de outras Câmaras do mesmo tribunal não configura contradição interna no acórdão, sendo matéria a ser veiculada por instrumento processual adequado à uniformização de jurisprudência.

5. A manutenção dos lucros cessantes com base em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a presunção do prejuízo não é contraditória com existência de outros julgados do STJ que adotam orientação diversa em situações de rescisão, pois a divergência entre precedentes de instâncias superiores não gera antinomia interna no acórdão embargado.

6. As matérias de direito material e processual invocadas para fins de prequestionamento foram substancialmente enfrentadas no acórdão embargado, tornando desnecessária a menção expressa e individualizada a cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusão, não se confundindo com a divergência entre o julgado e precedentes de outros órgãos fracionários. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir questões já decididas não autorizam o manejo do recurso integrativo, cuja via estreita somente admite a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. A existência de tensão jurisprudencial sobre determinado tema não implica vício de contradição interna no acórdão que adota fundamentadamente uma das correntes existentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 186, 393, 944 e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, V, X, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.817.304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08/05/2023, DJe 11/05/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/02/2024, DJe 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005975-38.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como apelada
AILTON DA PAIXAO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Janeiro de 2026.